Tribunal: TJDFT
Processo: 0703865-30.2024.8.07.0017
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS AD EXITUM. ATUAÇÃO PROCESSUAL EFETIVA EM AÇÃO REVISIONAL. ACORDO DIRETO ENTRE CLIENTE E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE VEDA NEGOCIAÇÃO DIRETA E PRESERVA A REMUNERAÇÃO. NEXO ENTRE A ATIVIDADE PROFISSIONAL E O RESULTADO ECONÔMICO. EXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS. REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. DEU-SE PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Josserrand Massimo Volpon Sociedade Individual de Advocacia propôs ação de cobrança contra Ismael Ferreira Domingos para exigir honorários contratuais vinculados aos contratos no 124049 e no 124052, celebrados para patrocínio de ações revisionais de contratos bancários.
2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento de honorários apenas quanto ao contrato no 124049, reconhecendo a inexigibilidade da verba relativa ao contrato no 124052 e impondo divisão igualitária das custas e honorários sucumbenciais.
3. A autora apelou requerendo o reconhecimento da exigibilidade dos honorários do contrato no 124052 e a redistribuição da sucumbência para atribuí-la integralmente ao réu.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se os honorários pactuados no contrato no 124052 são exigíveis diante do acordo extrajudicial celebrado diretamente entre o réu e o Banco Pan; e (ii) saber se a sucumbência deve ser integralmente imputada ao réu após a reforma desse capítulo da sentença.
III. Razões de decidir
5. O escritório ajuizou a ação revisional do contrato no 124052, instruiu a demanda com documentos essenciais, recolheu custas, apresentou emendas, manifestações e réplica, o que demonstra atuação processual efetiva e tecnicamente adequada anterior ao acordo firmado pelo réu com o banco. Essa atuação instaurou ambiente de litigiosidade capaz de influenciar as tratativas subsequentes e produzir pressão negocial, de modo que o resultado econômico obtido não se dissocia do serviço prestado. 6. A previsão contratual expressa (cláusula 13) veda negociação direta entre o cliente e a instituição financeira sem anuência do advogado e garante a remuneração integral em caso de acordo independente, o que preserva os honorários mesmo quando a composição ocorre fora do processo. A cláusula de êxito (18% sobre a vantagem econômica) possui validade e compatibilidade com a função social do contrato, sendo inadmissível que o cliente utilize a estrutura processual criada pelo advogado e, ao final, suprima a remuneração pactuada mediante acordo unilateral. 7. Os registros de conversas apresentados pelo réu não comprovam abandono de causa ou ausência de assistência jurídica. São fragmentos isolados, sem força para romper o nexo entre a atuação técnica comprovada e o ganho econômico reconhecido, tampouco para afastar cláusula contratual específica que protege a remuneração. A procedência do pedido relativo ao contrato no 124052 impõe a redistribuição da sucumbência, que passa a recair integralmente sobre o réu.
IV. Dispositivo
8. Deu-se provimento ao apelo da autora, Josserrand Massimo Volpon Sociedade Individual de Advocacia, para reconhecer a exigibilidade dos honorários contratuais vinculados ao contrato no 124052, calculados em 18% sobre a vantagem econômica de R$ 57.980,68 (R$ 10.436,52), abatido o pagamento parcial de R$ 792,75, remanescendo saldo de R$ 9.643,77. Redistribuíram-se os ônus sucumbenciais para condenar o réu, Ismael Ferreira Domingos, ao pagamento integral das custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.
__________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 82 §2o, 85 §2o e §14, 98 §3o, 373 II e 487 I; Lei no 8.906/1994, art. 34 VIII e art. 24 §4o.